Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-41.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002530-41.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONETE PARENTE - CPF: 033.602.941-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), SIVAL CUSTODIO - CPF: 050.377.111-26 (ASSISTENTE), T. K. D. S. M. - CPF: 063.290.421-60 (ASSISTENTE), GISELLE TAVARES SOARES DA SILVA - CPF: 029.357.811-71 (ASSISTENTE), JULIANA DE CARVALHO LOBO - CPF: 013.010.851-03 (ASSISTENTE), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (ASSISTENTE), ALEXANDRO PARENTE FELIZENO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, SEGUNDO APELANTE SERIA USUÁRIO E TRAFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR

–
NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS
- CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO SE CONFUNDE COM AMOSTRAS DESTINADAS CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA - LAUDO REALIZADO POR AMOSTRAGEM DO MATERIAL APREENDIDO - AFERIÇÃO DA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA -
PRELIMINAR
-
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS NO LOCAL [“BOCA DE FUMO”] - RECEBIMENTO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - CAMPANA/MONITORAMENTO - MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS -
JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS
- NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL - PROCEDIMENTO E CONCLUSÕES EQUIVALENTES - PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO - MATERIALIDADE COMPROVADA - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RELATÓRIOS POLICIAIS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS - APREENSÃO DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - TRAFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJSP, TJSC,
TJMG E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

O laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza das substâncias entorpecentes (STJ, RHC 54302-SP; AgRg no AREsp 1028584/RJ;
AgRg no HC no 615.321/PR
).

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre a venda de drogas no local e abastecimento da “boca de fumo” naquela data; movimentação de usuários visualizada durante campana/monitoramento policial], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão
domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (
STF, RHC 219955/SC;
STJ, AgRg no HC 612.972/SP; TJMT, AP

NU 1000890-66.2021.8.11.0045; AP NU 1000233-41.2022.8.11.0029).

Afigura-se prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (STJ, EREsp 1544057/RJ).

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004).

A posse de porção de pasta-base de cocaína para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A mera alegação de que é usuário
“não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3) por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Os depoimentos seguros/coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pelo monitoramento na casa dos apelantes, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Comprovado que os apelantes mantinham em depósito pasta-base de cocaína e maconha com destinação mercantil (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005), a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018; AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

A reiteração delitiva específica, o conteúdo dos diálogos existentes no aparelho celular apreendido, os depoimento de usuários, somados à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda] e apreensão de
considerável quantia em espécie [R$1.469,30], na posse da apelante, sem origem lícita comprovada, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância
e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada,
por ser instituto destinado a traficantes ocasionais
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC; AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS;
TJMT,
AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042)

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU

1002530-41.2022.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): IVONETE PARENTE

ALEXANDRO PARENTE FELIZENO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVONETE PARENTE e ALEXANDRO PARENTE FELIZENO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1002530-41.2022.8.11.0087), que os condenou por tráfico de drogas, sendo a
primeira
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 159425976).

Os apelantes suscitam: a) nulidade dos laudos periciais por “
quebra na cadeia de custódia, considerando que, o material supostamente coletado, não seguiu o acondicionamento, transporte e perícia da forma prescrita em lei
; b) ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustentam que: 1) a materialidade do crime não teria sido comprovada em razão da
“ausência de laudo definitivo de constatação de substância entorpecente”
;

2) as provas seriam insuficientes para as condenações; 3) ALEXANDRO PARENTE FELIZENO seria apenas usuário de substâncias entorpecentes; 4) preencheriam os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam anulados os laudos periciais e as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico atribuído ao apelante ALEXANDRO PARENTE FELIZENO para uso ou reduzidas as penas (ID 159425992).

Prequestionam o art. 5o, XI, da CF, art. 28 e art. 33, § 4o, ambos da Lei no 11.343/06.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159425995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Preliminarmente, os recorrentes alegam a existência de nulidades das provas produzidas em decorrência de violação domiciliar, quebra de cadeia de custódia e ausência de laudo definitivo das drogas - Não acolhimento de nenhuma das preliminares - Preliminares que não restaram configuradas - Quanto ao mérito: 1. Pretendida absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória da materialidade do crime; subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28, da Lei no 11.343/2006 - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da lei no 11.343/2006 - Insubsistência - Requisitos legais não preenchidos - Réus que se dedicam a atividade de traficância visando o lucro fácil - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 165046666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam ilicitude do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 159425875 - fls. 29/31) e Laudo de Constatação de Droga no 530.2.04.2022.013753-01 (ID 159425975 - fls. 366/368) decorrente da quebra da cadeia de custódia porque
“o material supostamente coletado, não seguiu o acondicionamento, transporte e perícia da forma prescrita em lei”
(ID 159425992).

Vejamos.

Os investigadores de Polícia [Adenilson Alves Matos e
Everton Henrique da Silva Bedendo
]
apreenderam
24 (vinte e quatro) “trouxinhas” de pasta-base de cocaína, com peso de 9,79g (nove gramas e setenta e oito centigramas), 1 (um) porção média de pasta-base de cocaína, com peso de 16,08g (dezesseis gramas e oito decigramas), 1(uma) “trouxinha” de maconha, pesando 1,17g (um grama e dezessete centigramas), um cachimbo artesanal e o valor de R$1.469,30 (mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), na residência dos apelantes localizada à Rua Flamboyantes, no 415, bairro Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT
.

Na Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte, a escrivã de Polícia [Camila Alves Santos] formalizou o Termo de Apreensão discriminando e identificando as porções de entorpecentes (ID 159425874), ao passo que os investigadores de Polícia [Adenilson Alves Matos e Everton Henrique da Silva Bedendo] confeccionaram o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acompanhado de fotografias (ID

159425875 – fls. 29/30).

O delegado de Polícia Lucas Lelis Lopes, lotado na
Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte, requisitou [
no 2022.15.43248]
a perícia técnica,
encaminhando para a Gerência Regional da Politec de Guarantã do Norte, amostra do material apreendido, contendo o material apreendido (ID 159425875).

Por sua vez, a perita criminal [Camila Cristina Pereira de Souza], lotada na Gerência Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Guarantã do Norte, elaborou o Laudo de Constatação de Drogas [no 530.2.04.2022.013753 -01], do qual infere-se as características do material recebido [
“material questionado foi recebido por essa Gerência Regional e se encontrava no interior de embalagem lacrada de código 04080031, a qual se encontrava preenchida de forma manuscrita com ‘BO 2022.239707’ e assinatura e data do responsável por fechar o lacre
”], forma de acondicionamento, peso individual da porção, as quantidades utilizadas e também a porção devolvida
“ao requisitante”,
também
“em envelope lacrado no 04103201”
(ID 159425975 – fls. 366/367).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares, na posse do apelante, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Com efeito, não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017;
AgRg no HC no 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020
).

Nessa mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga,
“eis que suficiente para comprovar sua natureza entorpecente”
(Ap no 0002546-61.2017.8.26.0542 - Relatora. Des.a Maria Tereza do Amaral - 17.12.2018).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada
sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa
por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia [Adenilson Alves Matos e Everton Henrique da Silva Bedendo] que, em 31.8.2022, por volta das 8h30min, durante monitoramento/campana, visualizaram
“a grande movimentação de pessoas que entravam e saíam rapidamente”
da residência dos apelantes, localizada
à Rua Flamboyantes, no 415, bairro Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT, conhecida por ser ponto de comercialização de drogas. A apelante
IVONETE PARENTE autorizou o ingresso dos agentes públicos em sua casa
, momento em que localizaram

24 (vinte e quatro)
“trouxinhas”
de pasta-base de cocaína, com peso de 9,79g (nove gramas e setenta e oito centigramas), 1 (um) porção média de pasta-base de cocaína, com peso de 16,08g (dezesseis gramas e oito decigramas), 1(uma) “trouxinha” de maconha, pesando 1,17g (um grama e dezessete centigramas), um cachimbo artesanal e o valor de R$1.469,30 (mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Anote-se que o delegado de Polícia [Lucas Lelis Lopes] representou, em 22.8.2022, pela busca e apreensão domiciliar na residência dos apelantes, mediante as seguintes justificativas:

“Desde a deflagração das Operações Leyenda e Remanere nos meses de abril e junho de 2022, respectivamente, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho têm tentado reorganizar e rearticular as atividades da célula facção na cidade de Guarantã do Norte.

As equipes de investigação das Delegacias Municipal e Regional de Guarantã do Norte vêm recebendo informações anônimas dando conta de locais nos quais se realiza o comércio de entorpecentes.

Em razão disso, foram realizadas diligências consistentes no monitoramento dos endereços, sobretudo com campanas em dias diversos. A partir disso, observou-se intensa movimentação de pessoas no período noturno, as quais adentram e saem dos imóveis rapidamente, o que é característico da traficância de entorpecentes.

Segundo apurações levadas a efeito pela equipe de investigação da Delegacia de Polícia Municipal de Guarantã do Norte e consignadas no Relatório de Investigação n.o 2022.13.57470, há suspeita que em locais ligados a oito alvos estejam sendo distribuídas e comercializadas substâncias psicoativas ilícitas.

Do mesmo modo, apurações levadas a efeito pela equipe de investigação da Delegacia de Polícia Regional de Guarantã do Norte identificaram dois endereços relacionados com três alvos, refereciados como pontos de mercancia ilícita de entorpecentes. Identificou-se a movimentação característica de locais em que ocorre o comércio ilegal de drogas, circunstância confirmada por vizinhos e moradores próximos.

Portanto, de acordo com as diligências empreendidas, verifica-se que os endereços apontados são pontos nos quais acontece o comércio ilegal de substâncias entorpecentes, sendo conhecidos como “bocas de fumo”.

Por tais razões, o deferimento da medida cautelar em tempo hábil para a oportuna realização da diligência é imprescindível para interromper o ciclo criminoso e, desse modo, faz-se imperiosa e urgente a realização de buscas domiciliares nos referidos endereços, a fim de apurar os fatos e fazer cessar as atividades criminosas, apreendendo-se os objetos que constituam produtos e instrumentos dos crimes, ou mesmo o próprio corpo do delito, caso sejam localizados.”
(PJe NU 1002132-94.2022.811.0087)

Em 25.8.2022, o Juízo singular deferiu a busca e apreensão domiciliar por entender que existia
“fundada necessidade da colheita de provas nas residências ocupadas pelos suspeitos CRISTIAN DE TAL, GUZINHO, GUSTAVO KRUPINSKI, RODRIGO DE TAL, KADU, LEONARDO PAIVA, conhecido como ‘TOQUINHO’, ERIKA DE TAL, esposa de ‘Kaíque’, IVONETE PARENTE, RAYLLANDER VEIGA e ALEXANDRE PARENTE FELIZENO, conhecido como ‘TUBARÃO’, conforme consta dos relatórios policiais que acompanham o pedido, com vistas a angariar elementos de convicção, notadamente em razão da probabilidade de haver objetos relacionados à prática de crimes, revelando a imprescindibilidade da diligência, especialmente a fim de se chegar à materialidade delitiva
” (Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - PJe NU 1002132-94.2022.811.0087).

Todavia, na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão [26.8.2022], a equipe não localizou drogas na residência dos apelantes. Os policiais civis continuaram realizando diligências de monitoramento,
“campana velada”
e entrevistas com vizinhos, a fim de investigar
“as denúncias que haviam recebido de terceiros pelo telefone 197, e que não quiseram se identificar, pois temem por suas vidas”,
conforme Relatório de Investigação [no 2022.13.60797], elaborado pelos policiais civis Adenilson Alves Matos, Ilton Rodrigues Damaceno e Everton Henrique da Silva Bedendo (ID 159425873 - fls. 25/27).

O agente policial [
Adenilson Alves Matos] destacou, em Juízo, que

as apreensões de drogas e dinheiro, na residência dos apelantes ocorreram, após informação
“anônima”
específica sobre o
“abastecimento da boca de fumo”,
naquela data [31.8.2022], e visualização de usuários [
“conhecidos na cidade”
] saindo do local, os quais não foram abordados para não prejudicar as investigações.

No tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Com efeito, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
movimentação de usuários, após informação sobre o abastecimento de drogas em boca de fumo
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre a venda de drogas no local e abastecimento da
“boca de fumo”
naquela data; movimentação de usuários visualizada durante campana/monitoramento policial], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão
domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021; TJMT, AP

NU 1000890-66.2021.8.11.0045 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2023; AP NU 1000233-41.2022.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 15.3.2023).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre
o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 1o de setembro de 2022, por volta das 17h59min, na residência particular localizada na Rua Flamboyantes, n.o 415, Esquina com Avenida Jonas Pinheiro, ao lado do estabelecimento comercial denominado ‘Tambaqui da Amazônia’, no Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, os denunciados IVONETE PARENTE e ALEXANDRE FELIZENO PARENTE, de forma consciente e voluntária, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas, mantendo em depósito e/ou guardando, para fins de mercancia,

substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência IVONETE PARENTE e ALEXANDRE FELIZENO PARENTE, como incurso nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06 [...].
”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça – ID 159425910)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id 96515701), boletim de ocorrência policial (id 96515702), auto de apreensão (id 96515707), laudo de constatação provisório (id 96515708), relatórios de investigação no. 2022.13.60777 e no. 2022.13.68586 (ids 96515704 e 96515732) e laudo pericial definitivo (id 106314027), bem como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

O laudo pericial definitivo no 530.2.04.2022.013753-01, elaborado pela POLITEC, constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA e MACONHA (id 106314027). [...]

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre os réus, não obstante terem negado sua participação em Juízo, aduzindo que são usuários de drogas (mídia audiovisual – id 105407593).

Ocorre que a versão apresentada vai de encontro ao conjunto probatório coligido aos autos, mormente as firmes e coerentes palavras dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante dos réus.

Neste ponto, registre-se o depoimento da testemunha ADENILSON ALVES MATOS, investigador de polícia, contido no inquérito policial (id 96515711) e ratificado em Juízo: [...]

A propósito, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, tanto mais porque se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos.

A testemunha Silval Custódio, inquirido judicialmente afirmou ter presenciado a acusada IVONETE afirmar para os investigadores de polícia, no ato prisional, que comercializava drogas a fim de sustentar seus filhos.

Por derradeiro, contrário ao interrogatório judicial de sua genitora, que confessou a propriedade do entorpecente apreendido, foi o interrogatório do acusado ALEXANDRO, o qual contou que sua mãe, estava apenas “guardando a droga” para a adolescente Thayna. Vejamos: [...]

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais em ambas as fases processuais, calcadas nas demais provas coligidas aos autos, os laudos periciais e o relatório de investigação no. 2022.13.60777, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas, mormente quando se infere que a maioria da droga apreendida estava fracionada em pequenas porções, totalizando 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, pesando 9,78g, prontos para o consumo, com nítida finalidade de comercialização, além de 01 (uma) porção de cocaína, pesando 16,08g e 01 (uma) porção de maconha, pesando 1,17g (id 106314027), fatos que, por si sós, afastam qualquer tentativa de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, como pretende a defesa. [...]

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, visto que os acusados não ostentam bons antecedentes e se dedicam à atividade criminosa, possuindo o acusado ALEXANDRO PARENTE FELIZENO, em seu desfavor o executivo de pena no. 2000019-58.2019.8.11.0087 e a acusada IVONETE PARENTE a ação penal no 1000180-17.2021.8.11.0087, desta Comarca, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, §1o, III, da Lei no. 11.343/06. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR os réus ALEXANDRO PARENTE FELIZENO e IVONETE PARENTE, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, bem como ABSOLVÊ-LOS com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao art. 35, caput, da Lei n° 11.343/2006. [...]

DO ACUSADO ALEXANDRO PARENTE FELIZENO [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000019-58.2019.8.11.0087, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária da ré em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime de cumprimento da pena será o fechado, porquanto reconhecida a reincidência do acusado. [...]

DA ACUSADA IVONETE PARENTE [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que mantenho a pena intermediária da ré em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva da ré em 05 (cinco) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Por serem favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena da condenada IVONETE PARENTE, com base no art. 33, §2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal [...].”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID

159425976)

Pois bem.

O Laudo de Constatação de Droga no 530.2.04.2022.013753-01, confeccionado pela perita oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Camila Cristina Pereira de Souza] indica resultado positivo para presença de cocaína e maconha nas porções de drogas enviadas pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT (ID 159425975 - fls. 366/368).

A identificação da pasta-base de cocaína e da maconha ocorreu mediante realização de testes químicos pré-fabricados, também denominados
“narcotestes”
, consistentes na adição de Tiocianato de Cobalto II [cocaína e derivados] e do reagente
“Fast Blue B”
[maconha], os quais apresentam reação cromática instantânea quando em contato com as drogas, produzindo, respectivamente, colorações azul turquesa e vermelho púrpura (CLARKE, E.G.C.
“Isolation e identification of drugs”
. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols.
“Manual de Toxicologia Analítica”
. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Portanto, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Na fase policial, foram ouvidos Adenilson Alves Matos, investigador de Polícia (ID 159425878 - fls. 44/45), Juliana de Carvalho Lobo, investigadora de Polícia (ID 159425878 - fls. 46), Silval Custodio, testemunha (ID 159425880 - fls. 48), Thayna Kewller da Silva Marim, testemunha (ID 159425881 - fls. 50), IVONETE PARENTE, apelante (ID 159425885 - fls. 58/59), ALEXANDRO PARENTE FELIZENO, apelante (ID 159425888 - fls. 65/67).

Em Juízo, colheram-se as declarações Adenilson Alves Matos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 159425966), Everton Henrique da Silva Bedendo (Relatório de Mídias - ID 159425966), Silval Custodio, genro da apelante IVONETE PARENTE (Relatório de Mídias - ID 159425966), IVONETE PARENTE, apelante (Relatório de Mídias - ID 159425966), ALEXANDRO PARENTE FELIZENO, apelante (Relatório de Mídias - ID 159425966).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Adenilson Alves Matos [investigador de polícia] relatou, nas fases policial e judicial, que
“a equipe de investigadores desta unidade policial, coordenada pela Autoridade Policial, após realizar levantamentos investigativos e monitoramento nas proximidades da referida residência, onde foi constatado uma grande movimentações de pessoas que chegavam e saiam rapidamente”
;
“alguns usuários, foi constatado na residência, são conhecidos da polícia, já foram presos por tráficos ilícitos de drogas”
;
“diante da situação de flagrância a equipe policial, com o consentimento da suspeita IVONETE PARENTE, adentrou a residência localizada na rua flaboyantes, n° 415, bairro cidade nova, nesta urbe, onde restou apurado que estaria funcionando um ponto de comercialização de drogas, e que a proprietária, juntamente com seu filho, ALEXANDRE PARENTE FELIZENO, eram os responsáveis pela traficância”
;
“foram realizadas buscas no interior da residência onde logramos êxito em encontrar 24 trouxinhas de substancia análoga a cocaína pesando aproximadamente 10gramas, que estava de posse da suspeita IVONETE PARENTE e escondido dentro de uma meia, e outra porção grande de substancia análogo a pasta-base de cocaína pesando aproximadamente 16,1gramas que estava escondido dentro de uma máquina centrifuga juntamente com uma grande quantidade em dinheiro em espécie, dentro de uma bolsa”
;
“a suspeita, no momento nos relatou que estava vendendo drogas mesmo, para sustentar os seus filhos, e ainda alegou que não recebia ajuda de financeira de ninguém”
;
“ela nos informou que no local não havia mais drogas, e que já havia vendido quase tudo”
; “
dando continuidade nas buscas foram encontrado o valor R$1.469,00 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais) em espécie, oriundo da venda de drogas naquela noite, conforme nos relatou a suspeita , 04 aparelhos celulares, marcas Samsung, 01 relógio, da marca seculus, 01 cachimbo que estava no quarto de ALEXANDRE PARENTE”
;
“no local também se encontravam o usuário confesso Sival Custodio, e a menor Thayna Kewller da Silva Marim, a qual nos relatou também ser usuária de drogas e consumidora da droga vendida por IVONETE, vulgo ‘Tia’, e seu filho ALEXANDRE, vulgo ‘Tubarao, Xandy’”
;
“no local haviam muitas crianças presenciando a prática delitiva, ou seja, comercialização de drogas, como sendo uma situação normal”
;
“em conversa com algumas crianças, os mesmos nos relatou que sua mãe vendia drogas mesmo, e que, a todo momento vinham pessoas ali comprar drogas com sua mãe; que as crianças até indicou alguns locais onde a droga era escondido pelos suspeitos, como se fosse uma coisa normal para os mesmos; que diante da situação de risco que encontrava-se as crianças, a autoridade policial entrou em contato com o conselho tutelar para que as mesmas fossem retirado daquele local, pois estavam muito vulnerável a situação crítica, naquele momento”; “a equipe de investigadores já haviam recebidos várias denúncias que a residência era ponto de comercialização de drogas, e que durante o dia e a noite o momento eram intenso de usuários de drogas”
;
“esta equipe alguns dias atrás deu fiel cumprimento ao mandado de buscas na referida residência, porém, não logramos êxito em encontrar a drogas, tendo em vista, que os suspeitos haviam escondidos na casa ao lado em uma caixa”; “a equipe de investigadores esclarece, quando estava realizando as buscas no local, chegaram vários usuários de drogas querendo adquirir drogas, tendo em vista que a equipe estava com viaturas descaracterizada, e ainda havia um movimento intenso de carros e motos em frente a residência”; “diante do flagrante delito fora dado voz de prisão a IVONETE PARENTE, ALEXANDRE PARENTE FELIZENO, Sival Custodio e a apreensão da menor Thayna Kewller da Silva Marim”
(ID 159425878 - fls. 44/45; Relatório de Mídias - ID 159425966);

- Everton Henrique da Silva Bedendo [investigador de Polícia] relatou, na audiência de instrução, que haviam recebido
“várias informações sobre a venda de drogas na residência dos apelantes”; “por estar localizada na área central da cidade chamava bastante atenção dos moradores”
; a apelante IVONETE autorizou a ingresso dos policiais na residência; falava o tempo todo que estava traficando para sobreviver;
“o ALEXANDRO pouco falou”
;
“os policiais sempre ficam comovidas com a situação das crianças”
;
“havia denúncia de que a apelante IVONETE guardava drogo dentro de meias”
;
“o Silval falou que era usuário, que comprava droga lá e consumia no local”
;
“como era evidente a situação de flagrância, optamos por pedir autorização para a apelante Ivonete para ingressar na casa”
(Relatório de Mídias - ID 159425966);

- Silval Custódio [genro da apelante IVONETE PARENTE] narrou, perante a autoridade policial,
“ser usuário de crack desde os (15) quinze anos”; “é amigo de IVONE e ALEXANDRO, pois já namorou a filha de IVONE”; “ontem 31/08/2022 por volta das 18:00 horas foi até a casa de IVONE, para ajudar eles que estavam reformando o banheiro”; “passou a semana toda indo lá para ajuda-los, sempre depois que saia do serviço”; “começaram a beber catuaba, e não sabe a hora exata, mas que acredita que após as 19h a equipe policial chegou na casa e os abordaram”; “não foi encontrado nada de ilícito com ele”; “perguntado se comercializa drogas, respondeu que não, somente é usuário”; “perguntado se é membro de alguma facção criminosa, respondeu que não”; “perguntado se IVONE e ALEXANDRE comercializam drogas, respondeu que ouviu IVONE dizer para equipe policial que ela comercializa drogas para sustentar os filhos”; “perguntado se compra drogas de IVONE e ALEXANDRE, respondeu que sim, há uns (02) dois meses”
(
ID 159425878 - fls. 48)
; na fase judicial, confirmou
“ter presenciado IVONETE afirmar para os investigadores de polícia, no ato prisional, que comercializava drogas a fim de sustentar seus filhos”
(Relatório de Mídias - ID 159425966);

- Thayna Kewller da Silva Marim [testemunha] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“está morando na casa de IVONETE e ALEXANDRE em torno de (01) um mês”; “é usuária de maconha desde os (12) doze anos, e não comercializa drogas”; “perguntada se é membro do Comando Vermelho, respondeu que não”; “perguntada se IVONETE e ALEXANDRE, comercializam drogas, respondeu que sim, vendem oléo”; “perguntado se IVONETE e ALEXANDRE são da Facção Criminosa Comando Vermelho, respondeu não ter conhecimento”; “ontem 31/08/2022 por volta das 19:00 horas ao chegar na casa, a equipe policial já estava no local e não foi encontrado nada de ilícito com ela”; “perguntada de quem IVONETE e ALEXANDRE pegam as drogas, respondeu não ter conhecimento”; “perguntada para quem ambos fazem o pagamento das drogas, respondeu não saber”; “perguntada se já comprou drogas de IVONE e ALEXANDRE, respondeu que não, pois só usa maconha, o qual eles não vendem”; “perguntado por qual motivo a droga estava em seu quarto, respondeu não saber que tinha drogas lá, pois ela divide o quarto com (03) três dos filhos de IVONETE”; “perguntada por qual motivo está no grupo de whatsapp do Comando Vermelho, respondeu que ALEXANDRE a adicionou no grupo, porque pediu”
(ID 159425881 - fls. 50);

- IVONETE PARENTE [apelante] negou a autoria, na fase judicial, afirmando não ser traficante;
“a droga era minha, de meu uso”
;
“os policiais bateram na Thayma e no meu genro”
;
“falou que estava vendendo para eles parar de bater”
;
“eu o Alexandre somos usuários”; “ele não tem nada a ver com isso”; “o único erro é meu”; “duas vezes que eles entraram nunca tinha nada”; “dessa vez tinha sim, mas era minha”
; o dinheiro era do bolsa família

(Relatório de Mídias - ID 159425966);

- ALEXANDRO PARENTE FELIZENO [apelante] afirmou, em Juízo, que sua genitora
“pegou essa droga só para guardar”
; ela
“não estava traficando”
; estava naquela
“residência porque não tinha onde morar”
;
“estava reformando a casa”
;
“estava deitado na cama na sala quando a polícia chegou”
;
“acharam a droga”
;
“eu e ela somos usuários”
;
“a Thayna que guardou a droga, a de menor”
;
“a polícia bateu nela pra ela falar que a droga era minha coroa”
;
“esse dinheiro era da minha mãe”; “ela ia viajar”
;
“teve duas”
;
“o celular era da minha irmã que está presa”
;
“não mecho com venda de drogas”
(Relatório de Mídias - ID 159425966).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [Adenilson Alves Matos e Everton Henrique da Silva Bedendo] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de 24 (vinte e quatro)
“trouxinhas”
de pasta-base de cocaína, com peso de 9,79g (nove gramas e setenta e oito centigramas), 1 (um) porção média de pasta-base de cocaína, com peso de 16,08g (dezesseis gramas e oito decigramas), 1 (uma) “trouxinha” de maconha, pesando 1,17g (um grama e dezessete centigramas), um cachimbo artesanal e o valor de R$1.469,30 (mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), no dia 31.8.2022, por volta das 8h30min, na residência dos apelantes, localizada à Rua Flamboyantes, no 415, bairro Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT, após receberem informações sobre a comercialização de drogas no local, conhecido como
“boca de fumo”
(ID 159425878; Relatório de Mídias - ID 159425966).

A venda de drogas pelos apelantes [IVONETE PARENTE e ALEXANDRO PARENTE FELIZENO] foi confirmada pelas testemunhas Thayna Kewller da Silva Marim e
Silval Custódio [usuários], na fase policial
(Relatório de Mídias - ID 159425966).

Consta do
Relatório de Investigação [no 2022.13.60797], elaborado pelos policiais civis [Adenilson Alves Matos, Ilton Rodrigues Damaceno e Everton Henrique da Silva Bedendo] terem sido realizadas diligências [monitoramento;
“campana velada”
; entrevistas com vizinhos] para aferir a veracidade das informações recebidas no sentido de que os apelantes
[IVONETE PARENTE e ALEXANDRO PARENTE FELIZENO] fomentavam o tráfico de drogas em sua residência
(ID 159425873 - fls. 25/27).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 24 (vinte e quatro) porções na forma de
“trouxinhas”
preparadas para venda - somada à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Ademais, a posse de uma porção de pasta-base de cocaína [16,08g] para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Registre-se que,
no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“
Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples
.” Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

As assertivas dos apelantes de que ALEXANDRO PARENTE FELIZENO era apenas usuário afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar a existência de informações pretéritas sobre a venda de drogas tanto por IVONETE PARENTE [mãe] quanto por ALEXANDRO PARENTE FELIZENO [filho], na residência comum.

De toda sorte, a mera alegação de que é usuário
“não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3) por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Os depoimentos seguros/coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pelo monitoramento na casa dos apelantes, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Comprovado que os apelantes mantinham em depósito pasta-base de cocaína e maconha com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Logo, os pleitos absolutório/desclassificatórios mostram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da apelante IVONETE PARENTE

Na primeira fase, o Juízo singular, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuante, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado, o juiz da causa afastou a minorante por entender que a apelante se dedica
“à atividade criminosa, possuindo [...] a acusada IVONETE PARENTE a ação penal no 1000180-17.2021.8.11.0087, desta Comarca, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, §1o, III, da Lei no. 11.343/06
”.

De fato, a apelante responde a outra ação penal por tráfico de drogas, que se encontra na fase instrutória, decorrente da apreensão de 3 (três) porções de maconha, no dia 28.11.2017, na posse da adolescente
“Natália”
, a qual afirmou que havia adquirido a droga da adolescente
“Leticia”
, filha da apelante IVONETE, cuja residência era
“alvo de diversas denúncias realizadas pela população como sendo local de comércio de entorpecentes
” (PJe NU 1000180-17.2021.8.11.0087).

O c. STF e c. STJ têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.251.277/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.3.2023).

Todavia, a dedicação à atividade criminosa por ser aferida também
pelas conversas existentes no aparelho celular da apelante IVONETE PARENTE
[quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente no incidente processual NU 1002132-94.2022.8.11.0087], cujos diálogos retratam
“negociações na venda de entorpecentes”
,
in verbis
:
“Contatos(Data:
17/08/2022
) (Ilan): Ntv? Bom dia peguei uma na madrugada, tem como a senhora me vender só mais uma, fala comigo. (Ivonete): Boa noite você falou para mim que você ia passar o dinheiro hoje até agora não caiu nada. (Ilan): 300 ou 250 (Ivonete)/(
18/08/2022
): E Uilan faz a conta aí de quanto cê ta me devendo aí, porque tem um trem errado aqui, e eu não tô gostando da história não. (Ilan): O tia tudo bão, boa tarde, então, onti eu peguei duas com a senhora foi cem , duas de cinquenta, certo? Aí hoje cedo eu paguei aquela outra, mas antes de madrugada eu peguei duas com o Sival, uma de manhã de cinquenta e outra de madrugada, neh?.”
;
(Contato)/(Data:20/08/2022) (66) 9255-6146: Oii, Hein fala pra ele não demora muito não, que meu marido saiu, foi compra um salgado com minha menina, eu tenho que pega esse trem com ele antes do meu marido volta. (Ivonete): Sim, ele acabou de sair já, tá chegando aí já. ( Contato)/( Data: 21/08/2022) (66) 9255-6146: Oi Ivonete bom dia, hein fia, é a Kely, pergunta lá pro Alexandre lá se eu posso fazê um pix de R$100,00 pra pode pagar ele, ou ele que só se for em dinheiro mesmo? (Ivonete): Ele falo que quer só se for no dinheiro, ele não é pra faze pix mais no meu nome só, não tem? Daí passa o dinheiro memo que é melhor. (66) 9255-6146: Tá beleza então, daqui a pouco eu passo aí tá?”; “(Contato)/(Data:
18/08/2022
) (66) 8138-3199: Oi (Ivonete): Ele falo que não sabe onde é esse prédio aí não... (66) 8138-3199: Ele sabe, onde que ele me trouxe, veio me traze um dia, no pé de, na antiga máquina de arroz... (Ivonete): Sim ele foi, acabou de sair daqui, minha fia, cê mora longe virado o cão, é doido é... (66) 8138-3199: Então daí não compensa, daí eu vô paga cinquenta de ir, mais cinquenta de taxi, aí não compensa ir aí, o bom é cê tivesse sempre alguém aí pra fazê o corre...”
(Relatório de Investigação no 2022.13.607777 - ID 159425871 - fls. 23/24 - grifado).

Além disso, a testemunha
Silval Custódio [usuário] pontuou, na fase policial, que comprava substâncias entorpecentes da apelante
IVONETE PARENTE e seu filho
ALEXANDRO PARENTE FELIZENO
“há uns (02) dois meses”
(
ID 159425878 - fls. 48)
. A testemunha
Thayna Kewller da Silva Marim [usuária] corroborou a comercialização drogas

pelos apelantes (ID 159425881 - fls. 50).

A reiteração delitiva específica, o conteúdo dos diálogos existentes no aparelho celular apreendido, os depoimento dos usuários, somados à

forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda] e apreensão de
considerável quantia em espécie [R$1.469,30], na posse da apelante, sem origem lícita comprovada, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância
e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada,
por ser instituto destinado a traficantes ocasionais
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022;
TJMT,
AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023)

Atente-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Por conseguinte, o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se apresenta inaplicável, de modo que a pena definitiva da apelante
IVONETE PARENTE
deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 1o, “b”).

Do apelante ALEXANDRO PARENTE FELIZENO

Na primeira fase, a apena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [31.8.2022], registrava condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas, transitadas em julgado, respectivamente, nos dias 29.4.2019 e 25.4.2022 (SEEU 2000019-58.2019.8.11.0087),

e agravou a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira-fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, à época do fato [31.8.2022], possuía condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas, que foram utilizadas para reconhecimento da reincidência (ação penal NU 0007360-20.2014.8.11.0064/Comarca Rondonópolis).

Se não preenchido o requisito da primariedade, a inaplicabilidade da minorante encontra-se justificada (STJ, AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp no 2.030.611/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 9.3.2023).

Sublinhe-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.”
(AgRg no AREsp 1.810.760/PR – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 16.11.2021).

Consequentemente, impõe-se preservar a reprimenda definitiva do apelante ALEXANDRO PARENTE FELIZENO em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sopesadas a pena imposta e a reincidência (STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023